Tribunal: TJDFT
Processo: 0706717-96.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CONSERTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que a condenou a pagar ao autor o valor total de R$ 4.040,00, a título de danos materiais, referente aos novos serviços/peças a que foi obrigado a contratar.
2. A recorrente sustenta a complexidade da causa, a demandar a realização de perícia para verificação da extensão da sua responsabilidade, se houve o desgaste natural do veículo e em razão da abertura do motor do veículo por outras duas oficinas. No entanto, desnecessária realização da perícia quando os documentos e provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Preliminar de incompetência dos juizados especiais, pela complexidade da causa, rejeitada.
3. O autor contratou os serviços da recorrente, referentes à parte elétrica, câmbio e motor do veículo GM/Blazer, placa CDA-2353, nos meses de outubro e novembro de 2019 (ID 24909279 e 24909272). A alegação do recorrente de que o veículo passou por outras duas oficinas e que há o desgaste natural do veículo não prospera, porquanto, pelos documentos de Ids 24909281 e 24909282, depreende-se que já em abril de 2020 o veículo do autor apresentou problemas no motor, não sendo razoável que em poucos meses após o serviço, com a troca de peças, o veículo venha apresentar os mesmos problemas.
4. A parte ré não se desincumbiu de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, mormente que os seus serviços foram prestados de forma adequada.
5. Ainda, pelo conjunto fático-probatório dos autos, conclui-se que a troca de peças pela nova oficina contratada se fez necessária para solucionar os problemas apresentados pelo veículo.
6. Assim, o valor total gasto pelo autor deve ser ressarcido pela recorrente, nos exatos termos da r. sentença.
7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.